Tribunal: TJPA
Processo: 0808154-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808154-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE RIO MARIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM AS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO DE OFICIO.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos da prisão preventiva, quando a decisão do juízo, que manteve a custodia cautelar do paciente e lhe negou o direito de apelar em liberdade encontra-se bem fundamentada, fulcrada nos requisitos da lei e ancorada nos elementos concretos de gravidade do delito presentes nos autos.

2. O paciente foi acusado de ter estuprado sua sobrinha e, conforme consta da sentença condenatória e foi bem apontado pelo Procurador de Justiça, resta evidente a necessidade da custódia para garantir a integridade física da vítima, porquanto encontra-se totalmente vulnerada, levando em consideração que o Paciente é seu tio e se aproveitou do vínculo familiar existente com ela e da confiança depositada para tanto, para praticar a conduta criminosa descrita, como também há de se observar as ameaças que sofria para não relatar os fatos aos seus genitores.

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que
a fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível, em si, com a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no caso. Precedentes.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, PORÉM, DE OFICIO, CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM,
porém,
DE OFICIO, CONCEDÊ-LA

PARA DETERMINAR A COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO

FIXADO NA SENTENÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 22 a 24 do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrada em favor de RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA, condenado pela prática do crime previsto no artigo 213, §1º, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA.

Aduz o Impetrante, em síntese, que o Paciente foi condenado a uma reprimenda de 07 anos e 07 meses e 14 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo a defesa apresentado Recurso de Apelação, o qual ainda não foi julgado neste Tribunal de Justiça.

Informa que o paciente está preso preventivamente desde 28/08/2017 e que o juízo lhe negou o direito de apelar em liberdade.

Alega que a decisão não apresenta fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos da medida extrema, dispostos no art. 312, CPP.

Também sustenta que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante sua permanência em regime inicial mais gravoso, de vez que, cumpre pena na cadeia pública da Delegacia de Rio Maria/PA, portanto, em regime fechado.

Acrescenta, ainda, que a prisão preventiva é incompatível com o regime inicial semiaberto, revelando, mais uma vez, o constrangimento ilegal a que o paciente esta submetido.

Pediu a concessão liminar da ordem, para que fosse revogada a medida extrema ou que lhe fossem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, e sua posterior confirmação.

O feito foi inicialmente distribuído ao Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior que, em 28/08/2020, indeferiu a liminar, requisitou informações ao juízo e determinou sua remessa ao
custos legis
.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, salientando que os autos já se encontram em tramitação nesta Instância Superior.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pela denegação da ordem, porém, que a prisão preventiva do coacto seja adequada ao regime estabelecido na sentença condenatória.

Em razão da minha prevenção, o relator originário determinou a redistribuição dos autos, que me vieram conclusos em 11/09/2020.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o paciente sustenta que a decisão que impôs sua prisão preventiva e lhe negou o direito de apelar em liberdade não apresenta fundamentação idônea, que não estão presentes os requisitos da custodia preventiva e que a prisão preventiva é incompatível com o regime inicial semiaberto que lhe foi imposto.

Tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Verifico que a necessidade da clausura se encontra bem delineada, ancorada nos requisitos da custódia previstos no art. 312 do CPP.

O paciente foi acusado de ter estuprado sua sobrinha.

Conforme consta da sentença condenatória e foi bem apontado pelo Procurador de Justiça, resta evidente a necessidade da custódia para garantir a integridade física da vítima, porquanto encontra-se totalmente vulnerada, levando em consideração que o Paciente é seu tio e se aproveitou do vínculo familiar existente com ela e da confiança depositada para tanto, para praticar a conduta criminosa descrita, como também há de se observar ainda as ameaças que ela sofria para não relatar os fatos aos seus genitores (ID – 3466594, pág. 4).

Ademais, ao negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, o magistrado assim consignou:

“(...) Presumida periculosidade do apenado, a sua liberdade além de lhe possibilitar a reiteração da conduta, certamente constrange suposta vítima, bem como pode valer do apelo em liberdade para prejudicar a aplicação da lei penal, pelo que, em atenção ao disposto no art. 387, 1. do CPP, recomendo-o no cárcere até que sobrevenha o trânsito em julgado. (...)”

A prisão preventiva foi, ainda, reanalisada em 05/03/2018, oportunidade que o Magistrado indeferiu o pleito defensivo e manteve a prisão cautelar, in verbis (ID. 3466594- pág.2):

“(...) Por todo o exposto, não se cogita constrangimento ilegal proveniente da decisão que decretou a preventiva quando o decisum está pautado em indícios de autoria e prova da materialidade do crime, invocando os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Delito este, que aliás, conta com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, por oportuno, autoriza a manutenção da medida mais gravosa (art. 313, I do CPP), evitando-se, também, a prática de novas empreitadas delituosas e até de mesma natureza, sendo inviável a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, autorizo a permanência do réu nesta cadeia pública até da decisão do julgamento do recurso de Apelação.”

Como se vê, a prisão do coacto encontra-se bem fundamentada, fulcrada nos requisitos da lei e ancorada nos elementos concretos de gravidade do delito presentes nos autos.

Noutro giro, resta assente na jurisprudência que a prisão preventiva, quando demonstrada a sua necessidade, guarda compatibilidade com o regime inicial semiaberto, especialmente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, bastando que se opere a sua compatibilidade.

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência ora dominante nesta col. Quinta Turma é no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto. Portanto, nesse caso, deve a prisão cautelar ser compatibilizada com o regime estabelecido na sentença. Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida de ofício para que o ora recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso de apelação no regime determinado por ocasião da sentença condenatória, qual seja, o semiaberto.” (STJ, Quinta Turma, RHC 113179/RR, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/10/2019)

“(...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível, em si, com a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no caso. 4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo. (...)” (STJ, Sexta Turma, RHC 112046/PI, Rel. Min Laurita Vaz, DJe 10/09/2019)

Assim, mostra-se escorreita e irretocável a decisão impugnada, não havendo que se falar em revogação ou incompatibilidade da medida constritiva.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, e DENEGO a ordem, porém, DE OFICIO, CONCEDO o habeas corpus para determinar a compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo.

É o voto.

Belém, 24 de setembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 24/09/2020